Tribunal: STF
Processo: AI 415428
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
DIREITO INSTRUMENTAL - ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito,
especialmente o instrumental, é orgânico e dinâmico, devendo ser
observados, nos momentos oportunos, os procedimentos previstos na
legislação de regência.
        HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - INICIATIVA. O
 habeas corpus de ofício pressupõe conclusão do órgão julgador sobre
 a pertinência da ordem, cabendo à parte tão-somente alertá-lo para
a adequação da medida.
        HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - IMPROPRIEDADE.
Não se há de cogitar da concessão de habeas corpus de ofício quando
o pronunciamento do órgão julgador fica restrito à impossibilidade
de, nos autos de agravo de instrumento, adentrar o exame dos
elementos probatórios.